Tribunal: TJES
Processo: 5007266-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007266-47.2021.8.08.0024

EMGTE(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMGDO(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Quanto à alegação de omissão com fundamento de que o acórdão não teria se manifestado sobre as regras previstas nos arts. 205 e 206 da RN nº 414/2010 da ANEEL, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa, observo que o acórdão tratou da questão relativa à produção de provas, reconhecendo que a prova oral pleiteada seria irrelevante e que não foi especificado como uma perícia produzida após a manutenção dos elevadores influenciaria no julgamento.

4.
Também foi reconhecido que caberia à Concessionária desconstituir os fatos alegados, situação não verificada no presente caso, e que uma previsão constante de Resolução da ANEEL não pode afastar responsabilização aplicada com respaldo na Constituição Federal e Lei nº 8.987/95.
Ademais, restou consignado que como a seguradora se sub-roga no direito dos segurados, deve ser reconhecida a relação de consumo.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007266-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007266-47.2021.8.08.0024

EMGTE(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMGDO(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão ID 2388958 através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, verificando acertado o entendimento adotado na sentença que reconheceu o dever da concessionária de energia de indenizar os prejuízos causados, julgou improcedente o recurso de apelação.

Em suas razões recursais ID 2552259, a Embargante sustenta que o julgado padece de omissão sob o argumento de que o acórdão não tratou das regras previstas nos arts. 205 e 206 da RN nº 414/2010 da ANEEL que tratam do procedimento de investigação do nexo de causalidade e da verificação do equipamento danificado, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa. Alega, ainda, que não pode ser aplicada a inversão do ônus da prova diante da ausência da relação de consumo, não estando comprovados os fatos alegados conforme art. 373, inciso I do CPC/2015. Ao final requer o prequestionamento do art. 2º da Lei 9427 /96, art. 2º da Lei 8078/90, arts. 14, § 3º, II, e 17, do CDC, e arts. 786 e 349 do CC e ainda aos artigos 369, 373 e 480 também do CPC.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela parte Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Inicialmente, quanto à alegação de
omissão com fundamento de que o acórdão não teria se manifestado sobre as regras previstas nos arts. 205 e 206 da RN nº 414/2010 da ANEEL, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa, observo que o acórdão tratou da questão relativa à produção de provas, reconhecendo que a prova oral pleiteada seria irrelevante e que não foi especificado como uma perícia produzida após a manutenção dos elevadores influenciaria no julgamento. Ilustrando:

No presente caso não observo o cerceamento de defesa alegado, até mesmo porque, conforme consta da ata de audiência de conciliação realizada no dia 01/09/2021, ID. 2048883, as partes teriam se manifestado pela produção de prova oral, medida que considero irrelevante para o deslinde da presente demanda na qual se discute a causa da oscilação de energia.

Tenho, ainda, que os sinistros ocorreram entre os anos de 2016 e 2019, já tendo os elevadores sido submetidos à manutenção, fato que torna inútil a atual realização de prova pericial, ademais, a Apelante traz sua irresignação de forma genérica, sem especificar a forma como a perícia realizada na atual fase traria relevância para o julgamento da lide.

Também foi reconhecido que caberia à Concessionária desconstituir os fatos alegados, situação não verificada no presente caso, e que uma previsão constante de Resolução da ANEEL não pode afastar responsabilização aplicada com respaldo na Constituição Federal e Lei nº 8.987/95. Vejamos:

Mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Assim, considero que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga da empresa fornecedora de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o print do sistema da Apelada, documento produzido unilateralmente, informando a inexistência de perturbação na data do sinistro, meio hábil a afastar sua responsabilidade.[...]

Dessa forma, a concessionária, presentes elementos que demonstram os dano suportado e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema,
só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos
.[...]

Tenho ainda que, conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

Ademais, restou consignado que como a seguradora se sub-roga no direito dos segurados, deve ser reconhecida a relação de consumo. Segue trecho do acórdão:

Tenho, ainda, que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, os segurados são destinatários finais da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas se sub-rogado no direito de seus segurados, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos.

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007266-47.2021.8.08.0024

EMGTE(S): EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMGDO(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. prequestionamento. meio inadequado. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Quanto à alegação de omissão com fundamento de que o acórdão não teria se manifestado sobre as regras previstas nos arts. 205 e 206 da RN nº 414/2010 da ANEEL, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa, observo que o acórdão tratou da questão relativa à produção de provas, reconhecendo que a prova oral pleiteada seria irrelevante e que não foi especificado como uma perícia produzida após a manutenção dos elevadores influenciaria no julgamento.

4.
Também foi reconhecido que caberia à Concessionária desconstituir os fatos alegados, situação não verificada no presente caso, e que uma previsão constante de Resolução da ANEEL não pode afastar responsabilização aplicada com respaldo na Constituição Federal e Lei nº 8.987/95.
Ademais, restou consignado que como a seguradora se sub-roga no direito dos segurados, deve ser reconhecida a relação de consumo.

5. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

6. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.